Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Assiste razão ao argumento do embargante, visto que houve erro material no acórdão embargado, na medida em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, entretanto o acórdão, mesmo mantendo a sentença na sua integralidade, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 5% sobre o valor da causa.
3. É preciso alterar o acórdão para que a condenação em honorários advocatícios seja majorada para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11, ambos do CPC.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.